Tribunal: TJBA
Processo: 8185067-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185067-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANGELA MOISES FARIA LANTYER, ELISANGELA SANTANA CONCEICAO

APELADO: JOSE AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CARÁTER
PROPTER PERSONAM
DA OBRIGAÇÃO. DÍVIDAS ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR. DÍVIDAS DE TERCEIRO. RECUSA ILEGAL DA FORNECEDORA EM TROCAR A TITULARIDADE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS ANTERIORES. SITUAÇÃO QUE NÃO GEROU CORTE DE ÁGUA NEM NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8185067-44.2024.8.05.0001
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e em que é apelado
JOSE AMORIM FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça